Tribunal: TJMT
Processo: 1039095-31.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039095-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRA PINTO DE ASSUNCAO CAMPOS - CPF: 887.994.921-72 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VERBAS TRABALHISTAS (
FÉRIAS
, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF.
CONTRATO

TEMPORÁRIO
VÁLIDO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO DIREITO AS
FÉRIAS
ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas (Férias, Terço Constitucional e Décimo Terceiro Salário) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). O servidor público temporário do Município de Várzea Grande tem direito de férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro salário (art. 10 da Lei Municipal 2613/2003).

2. Recurso conhecido e parcialmente
provido
.

3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
ALEXANDRA PINTO DE ASSUNCAO CAMPOS
, em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da contratação temporária e o recorrido condenado ao pagamento de FGTS e férias e 1/3 de férias e o 13º salário proporcional do ano de 2023.

Contrarrazões o requerido requer que seja improvido o Recurso Inominado e mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo MM. Juiz “A Quo” nos pontos ora debatidos por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante ante sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da contratação temporária do período que trabalho
como agente técnico do SUS, entre 2021 e 2023 e o recorrido condenado ao pagamento de FGTS e férias e 1/3 de férias e o 13º salário proporcional do ano de 2023.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos em questão foram julgados improcedentes em razão unicamente da concepção de que a o contrato temporário é valido

situação que se enquadra no inciso III, art. 4º, da Lei
2.613/2003
, conforme entendimento que predominava em razão da Tese fixada no Tema 916 pelo STF.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a Férias, Terço Constitucional e Décimo Terceiro Salário remuneradas, acrescidas do terço constitucional, ressalvado, dentre outras opções, quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No entanto, o servidor público temporário do Município de Várzea Grande tem direito a férias, com 1/3 de acréscimo, conforme assegurado pelo art. 10 da Lei Municipal 2613/2003:

Art. 10. Os contratados nos termos desta Lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo terceiro, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Por isso, independentemente se o contrato temporário foi ou não desvirtuado, a parte reclamante tem direito às férias com acréscimo 1/3,e 13º salário,
ex vi legis.

Em análise do caso concreto, não há prova de que a parte reclamante usufruiu férias, pois os cartões ponto não foram apresentados.

Ainda em exame do conjunto fático probatório, com base nas fichas financeiras apresentadas, constata-se que não houve o pagamento do abono de 1/3 das férias e o 13º salário proporcional aos meses trabalhado no ano de 2023.

Portanto, é devido parcialmente o pleito autoral.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
para condenar o Requerido ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional,
referentes aos meses trabalhados
nos períodos 2021/2022 e 2022/2023, bem como do 13º salário
referente aos meses trabalhados
no ano de 2023.

Para a atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo/data de que deveria ter sido paga até a data da citação, quando passará a incidir correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024